Tribunal: STF
Processo: RMS 38858
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão pela qual neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança sob os seguintes fundamentos (eDOC 19):



    “O entendimento adotado pela Corte a quo para denegar a segurança foi de que inexiste documento comprobatório que reconheça a condição de anistiado político a fim de conferir ao impetrante o pagamento dos valores retroativos aos quais diz fazer jus . 



    Em suas razões, tanto na inicial, quanto no recurso ordinário, o impetrante/recorrente aduz que apesar de solicitada a revisão da patente, os autos encontram-se em análise desde 2014. Essa informação é confirmada pela autoridade coatora a qual esclareceu a existência de um requerimento solicitando que os proventos da parte devam ser pagos considerando o posto de Capitão de Corveta e não de Capitão-Tenente. Contudo, apesar de o pedido ter sido deferido pela Comissão de Anistia, a autoridade coatora informa que (eDoc 24, p. 7):



    “Ou seja, os valores mencionados acima referem-se a uma decisão da Comissão de Anistia. Urge ressaltar que a Lei nº 13.844, de 2019 atribuiu à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos competência para decidir sobre os requerimentos feitos com base na Lei 10.559/02 (art.10). Para auxiliar o Ministro de Estado a realizar esta tarefa, a referida lei criou a Comissão de Anistia. A decisão final da Ministra é exarada por meio de uma portaria, que, conforme antes mencionado, ainda não foi editada.”



    No caso, inexiste ato a respaldar o direito líquido e certo do recorrente a percepção de proventos como capitão de corveta e, em consequência, que lhe assegure o direito ao pagamento de valores retroativos. Convém relembrar que para a concessão da ordem mandamental, a certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança . APOSENTADORIA – ATOS SEQUENCIAIS – REGISTRO – CONTRADITÓRIO – INADEQUAÇÃO. Em se tratando de processo de registro de aposentadoria, inexiste acusado ou litigante, não se abrindo oportunidade para a observância da exigência de contraditório. APOSENTADORIA – PROVENTOS. Os proventos sinalizados no Órgão a que vinculado o servidor são provisórios, dependendo a definitividade do registro da aposentadoria pelo Órgão de controle de contas.” (MS 323.983-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.05.2021)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABO DA FORÇA AÉREA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/64, DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ANISTIA. REVISÃO DO ATO QUE ANISTIOU O IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO MENSAL. PRECEDENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALTERAÇÃO INTERPRETATIVA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que apenas existe direito subjetivo à anistia política, fundada na Portaria 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, aos cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea.



    2. Inexiste direito líquido e certo à reparação econômica em prestação mensal em hipótese em que sobrevém processo administrativo de revisão do ato concessivo de anistia. Precedente em caso análogo: RMS 26.596, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2009. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 26.025AgR. Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015)



    Correto, portanto, o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.”



    Nos presentes embargos, sustenta-se que a própria comissão de anistia reconheceu a condição de anistiado do embargante, por meio de decisão em que ratificou essa condição e oficializou pedido de desculpas em nome do Estado Brasileiro, fixou o direito à reparação econômica bem como a retroação dos efeitos financeiros (eDOC 70, p. 2).



    Acrescenta-se que os autos estão parados há oito anos aguardando a edição da portaria pela comissão de anistia.



    Por fim, afirma-se que não cabe a revisão de sua situação, uma vez que não ostentava a condição de cabo, mas de sargento.



    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    De início, verifica-se que as razões recusais sequer indicam qualquer dos mencionados vícios, limitando-se à afirmação de que a própria comissão reconheceu a condição de anistiado do ora embargante.



    Todavia, como afirmado na decisão impugnada, o impetrante não logrou demonstrar a liquidez e certeza do direito alegado, o que é corroborado pelas informações (eDOC 24, p. 7):



    “Consoante se depreende das informações prestadas pela Comissão de Anistia, em consulta ao procedimento administrativo verificou-se que o requerimento foi formulado pelo senhor ERIVAN CORRÊA DE OLIVEIRA, e autuado sob o nº 2006.01.52322, em 18 de janeiro de 2006. 



    30. O requerimento foi analisado na 7ª Sessão da Comissão de Anistia ( 1410028, fl. 233), realizada no dia 20 de março de 2014, momento em que se opinou pelo deferimento do pedido para conceder: a) ratificação da condição de anistiado político; b) reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, referente ao posto de Capitão Tenente, com proventos equivalentes ao posto de Capitão-de-Corveta, no valor de R$ 11.976,69 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos); c) efeitos financeiros retroativos a partir de 04.10.2000 até a data do julgamento, calculados sobre a diferença de Capitão-de-Corveta, o qual deverá receber e o de Segundo Tenente, o qual recebe, o que perfaz o valor de R$ 643.426,10 (seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dez centavos).



    31. Devidamente notificado da decisão, o requerente interpôs recurso solicitando a revisão da decisão da Turma (1410028, fl. 243/249). O recurso resta pendente de análise pela senhora Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que o fará em momento oportuno.



    32. Ou seja, os valores mencionados acima referem-se a uma decisão da Comissão de Anistia. Urge ressaltar que a Lei nº 13.844, de 2019 atribuiu à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos competência para decidir sobre os requerimentos feitos com base na Lei 10.559/02 (art.10). Para auxiliar o Ministro de Estado a realizar esta tarefa, a referida lei criou a Comissão de Anistia. A decisão final da Ministra é exarada por meio de uma portaria, que, conforme antes mencionado, ainda não foi editada.



    33. Vale dizer, ainda, que em cumprimento ao decidido no processo nº 93.0020905- foi publicada a portaria (anexo) onde houve a implementação em folha dos proventos do autor, militar da Marinha, no posto de Suboficial, nos termos da decisão exequenda, restando satisfeita a obrigação de fazer.



    34. Diante disso, tem-se que o autor não possui decisão administrativa ou judicial que determine o pagamento de valores retroativos.”



    Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada a fim de que seja dado provimento ao recurso.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.06.2011)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)



    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.2005)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente